Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-92.2020.8.11.0008
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002146-92.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANIA REGINA DO PRADO - CPF: 043.189.838-38 (APELANTE), THAIS PRADO VIEIRA - CPF: 026.483.941-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA ENCAMINHADO VIA E-MAIL E NÃO PROTOCOLADO PELA SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES –
INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA E DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS – NÃO ACOLHIMENTO – ENVIO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA – INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA Nº 04/2020 – ERRO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com o objetivo de regulamentar o atendimento extraordinário e emergencial no início da pandemia do novo coronavírus, os Juízes da Comarca de Barra do Bugres editaram a Portaria nº 04/2020, estabelecendo que
as petições e documentos, novos ou referentes a processos já em andamento, deveriam ser encaminhados nos endereços de e-mail informados, com exceção dos processos eletrônicos dos Juizados Especiais e dos mandados de segurança, cujos protocolos deveriam ser realizados normalmente via PJE.

2. No caso em apreço, a patrona da parte autora deixou de observar o procedimento estabelecido na Portaria nº 04/2020, não sendo verificada violação ao direito de acesso à justiça, posto que a
garantia de ingresso ao órgão jurisdicional, para fins de pleitear tutela de um direito, foi assegurada à autora.

3. Acolher a pretensão consistente no recebimento do mandado de segurança através do presente “pedido de providências”, seria admitir precedente injusto para com aqueles que zelaram pela observância das medidas extraordinárias e emergenciais adotadas no início do período pandêmico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vânia Regina do Prado Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que, nos autos do pedido de providências nº 1002146-92.2020.811.0008, manejado pela apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse de agir e a impossibilidade jurídica do pedido formulado pela autora.

Inconformada, a apelante relata, em breve síntese, que, no dia 17/04/2020, encaminhou, no e-mail da 1ª Vara
da Comarca de Barra do Bugres/MT, um mandado de segurança para protocolo, tendo em vista orientação do Diretor do Fórum local no sentido de que os protocolos seriam realizados dessa forma em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Aduz, no entanto, que, com o retorno do expediente forense, a patrona da apelante buscou informações junto à Gestora Judiciária acerca da numeração única do processo, obtendo a informação de que sua ação mandamental não foi protocolada pela Secretaria da respectiva Vara.

Narra que, segundo a servidora, o petitório inicial não fora protocolado tendo em vista que as ações de mandado de segurança deveriam ser ajuizadas via Processo Judicial Eletrônico – PJE, e não por e-mail, conforme orientação contida na Portaria nº 04/2020.

Pontua que, diante disso, foi protocolado o presente pedido de providências, instruído com cópia do e-mail e da inicial do mandado de segurança, objetivando a autuação da ação mandamental, com data retroativa, bem como o seu regular prosseguimento.

Relata que
“na sequência foi proferida sentença sem resolução de mérito julgando extinto o feito fundamentado na ausência de condições da ação, sustentado em síntese, que a ação não foi protocolada corretamente e que a Portaria 04/2020 que determinava o atendimento diferenciado na Pandemia informava que Mandado de Segurança e Processos do Juizado deveriam ser protocolados via PJE.”

Sustenta que a aludida sentença fere o seu direito de acesso à justiça, não tendo sido oportunizada a emenda ou correção da falha/defeito, mesmo com o protocolo do presente pedido de providências e envio de cópia do mandado de segurança.

Defende, também, que
“mesmo que tal falha/defeito não tivesse sido corrigida, o juiz tinha POR OBRIGAÇÃO oportunizar a parte sua correção visando não ferir o direito de acesso à justiça acima citado, bem como constituindo tal ato cerceamento de defesa, desrespeito aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual.”

Enfatiza que inexistia informações claras e precisas sobre o protocolo dos mandados de segurança durante a pandemia, em especial no dia que a patrona da apelante se deslocou até o Fórum local.

Ao final, a apelante prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Pautada nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença vergastada, a fim de que seja determinado o recebimento do mandado de segurança impetrado no Juízo de origem.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 91850005).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 92089022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
Vânia Regina do Prado Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que, nos autos do pedido de providências nº 1002146-92.2020.811.0008, manejado pela apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a falta de interesse de agir e a impossibilidade jurídica do pedido formulado pela autora.

Prima facie
,
observa-se que a requerente apresentou o presente pedido de providências com o objetivo de que o
Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT procedesse com a autuação e recebimento da petição inicial de um mandado de segurança, o qual havia sido, equivocadamente, encaminhado pela patrona da parte autora no email da Secretaria para protocolo.

Ao analisar o petitório inicial, o magistrado de piso concluiu pela falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, conclui-se que a ação de pedido de providências da autora é para o recebimento do mandado de segurança que foi encaminhado por email ao Fórum.

A ação deve ser liminarmente extinta por falta de interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido.

Realmente, com o inicio da Pandemia nos idos de março de 2020, implantou-se um regime de atendimento emergencial e diferenciado, conforme se pode ver da Portaria n. 04/2020 expedida pela Diretoria do Foro:

‘Art. 1º. Estabelecer o
Atendimento Extraordinário
, com base na Resolução n. 313/2020 do CNJ e nas Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 255/2020.

Parágrafo 1º. No prazo previsto na Portaria 249/2020, e durante o horário de expediente forense, as petições e documentos novos deverão ser encaminhados para o distribuidor no seguinte endereço:
barrabugres.distribuidor@tjmt.jus.br,

ou, sendo o caso de processos já em andamento, as petições deverão ser encaminhadas diretamente para os e-mails das varas competentes:
barradobugres.1vara@tjmt.jus.br, barradobugres.2vara@tjmt.jus.br e barradobugres.3vara@tjmt.jus.br.

Parágrafo 2º. Nos processos eletrônicos dos Juizados Especiais e Mandados de Segurança da 1ª e 2ª Vara Cível, as petições deverão ser feitas normalmente pelo PJE.

Ocorre que os mandados de segurança deveriam continuar sendo protocolados por meio do PJE normalmente, uma vez que a permissão para o protocolamento por meio do email era somente para processos outros, considerando que as portas do prédio do fórum foram fechadas.

No caso vertente a autora enviou sua petição de mandado de segurança por email, quando deveria ter feito o peticionamento diretamente pelo sistema PJE. Sendo assim,
era de se esperar que nenhum servidor iria protocolar a sua petição inicial.

Com efeito, o pedido da autora não encontra amparo legal, devendo a ação ser extinta liminarmente sem resolução do mérito por falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido.

Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.”
(Id. 91849986).

Contra essa decisão, insurge-se a
apelante
, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar acerca da viabilidade, ou não, do recebimento e regular prosseguimento do mandado de segurança pelo Juízo de origem, pelas razões expostas no relatório.

A irresignação recursal, no entanto, não merece acolhimento.

Com efeito, em meados do mês de março do ano de 2020, em decorrência da declaração pública de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, foram adotadas, no âmbito do Poder Judiciário nacional, medidas urgentes e extraordinárias, como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus e, ao mesmo tempo, garantir o acesso à justiça no período emergencial, em conformidade com a Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por sua vez, com o objetivo de regulamentar o atendimento extraordinário durante o aludido período, os Juízes da Comarca de Barra do Bugres, com fundamento nas Portarias-Conjuntas nº 247, 249 e 255/2020, deste Tribunal de Justiça, editaram a Portaria nº 04/2020, estabelecendo, no artigo 1º, o que segue:

“Art. 1º. Estabelecer o
Atendimento Extraordinário
, com base na Resolução n. 313/2020 do CNJ e nas Portarias-Conjuntas nº 249/2020 e 247/2020 e 255/2020.

Parágrafo 1º. No prazo previsto na Portaria 249/2020, e durante o horário de expediente forense, as petições e documentos novos deverão ser encaminhados para o distribuidor no seguinte endereço:
barrabugres.distribuidor@tjmt.jus.br,

ou, sendo o caso de processos já em andamento, as petições deverão ser encaminhadas diretamente para os e-mails das varas competentes:
barradobugres.1vara@tjmt.jus.br, barradobugres.2vara@tjmt.jus.br e barradobugres.3vara@tjmt.jus.br.

Parágrafo 2º.
Nos processos eletrônicos dos Juizados Especiais e Mandados de Segurança da 1ª e 2ª Vara Cível, as petições deverão ser feitas normalmente pelo PJE
.”
[Destaquei].

Verifica-se, portanto, que, nos termos da portaria encimada, as petições e documentos, novos ou referentes a processos já em andamento, deveriam ser encaminhados nos endereços de e-mail informados, com exceção dos processos eletrônicos dos Juizados Especiais e dos mandados de segurança, cujos protocolos deveriam ser realizados normalmente via PJE.

Nesse aspecto, não obstante as razões expostas pela recorrente, vislumbro que razão não lhe assiste, posto que a Portaria nº 04/2020 era clara em estabelecer as formas de protocolo dos processos, as quais não foram observadas pela patrona da parte autora, razão pela qual não recaía sobre os serventuários daquela unidade judiciária o dever legal de receber o petitório equivocadamente encaminhado.

Além do mais, observa-se que o envio da petição inicial do mandado de segurança, via e-mail, ocorreu no dia 17/04/2020 (Id. 91847496), ao passo que o presente “pedido de providências” restou protocolado, via PJE, apenas no dia 02/12/2020. Ou seja, somente após o transcurso de mais de 07 (sete) meses desde o envio do e-mail, sem obter qualquer retorno, seja para confirmar o recebimento, seja para informar a inviabilidade do protocolo, é que a parte autora preocupou-se em buscar informações, o que causa estranheza, especialmente diante de um mandado de segurança com pedido de liminar.

Não se nega que, diante da situação de extrema anormalidade vivenciada no início da pandemia, poderiam os serventuários da justiça, responsáveis pelo recebimento dos e-mails terem informado acerca da inviabilidade do registro do petitório inicial. Todavia, não se tratava de uma obrigação legal, sendo certo que, no caso vertente, não é possível atribuir aos servidores a responsabilidade por um equívoco que decorreu da parte autora.

No mesmo sentido, não se verifica, na presente hipótese, violação ao
direito de acesso à justiça, posto que a
garantia de ingresso ao órgão jurisdicional, para fins de pleitear tutela de um direito, foi assegurada à autora, inclusive mediante a edição da Portaria nº 04/2020. O que se verificou, de fato, foi o desalinho por parte da patrona da requerente, ensejando o não protocolo da ação mandamental.

Acolher a pretensão da autora, consistente no recebimento do mandado de segurança através do presente “pedido de providências”, seria admitir precedente injusto para com aqueles que zelaram pela observância das medidas extraordinárias e emergenciais adotadas no início do período pandêmico.

Além disso, revela-se inadequado o instrumento processual utilizado pela autora visando o recebimento e regular prosseguimento do mandado de segurança, posto que tal não possui o condão de interromper o prazo decadencial do
mandamus
.

Por outro lado, a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança, eventualmente observada no presente caso, não gera a extinção do direito material supostamente titularizado pela apelante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021